Tribunal: TJDFT
Processo: 0723189-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel em discussão.
2. Nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, em sede de cumprimento de sentença, o contraditório é diferido, de modo a garantir a efetividade da medida constritiva, sendo oportunizada a manifestação do executado após a efetivação da diligência.
3. In casu, os novos documentos foram colacionados aos autos por determinação do Juízo de origem, de modo a viabilizar a análise da constrição pleiteada pelo exequente, sendo oportunizado à executada manifestar-se após o deferimento da medida, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa, mormente em se considerando a apresentação de impugnação à penhora, não havendo qualquer prejuízo à defesa.
4. O deferimento da penhora de imóvel reiteradamente indicado pelo exequente não configura decisão extra petita.
5. De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Assim, se a agravante alega não ser a proprietária do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato.
6. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente pretender, via embargos de terceiros (art. 674, CPC), a desconstituição da penhora, sendo o meio adequado para quem, não sendo parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto.
7. Recurso conhecido e desprovido.